Tribunal: STM
Processo: 7000871-15.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO CARRO PIPA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEITADA. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR INDEFERIDA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RITO DO HC. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte, apreciar crime militar como se comum fosse, além de implicar ofensa ao Princípio da Legalidade, significaria, por via direta, ofender o Princípio do Juiz Natural. Preliminar de Incompetência da JMU rejeitada. Unanimidade. Não há de falar em prescrição quando não alcançados os lapsos temporais atinentes aos crimes, em tese, praticados pelo Acusado. Preliminar de prescrição rejeitada. Unanimidade. Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia se trata de decisão interlocutória e está limitada à constatação dos pressupostos processuais, ao atendimento das condições genéricas e ao atendimento das condições genéricas de procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento do feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do processo. Há farta jurisprudência no sentido de que a decisão que recebe a denúncia dispensa fundamentação exauriente. É consabido que o habeas corpus poderá ter o condão de encerrar o processo, o procedimento ou a investigação preliminar, mas desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do remédio heroico. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo Paciente. Não se denota necessário que a denúncia apresente minuciosos detalhes acerca da conduta do Paciente, supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito, eventualmente praticado, somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento adequado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública. Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. O remédio heroico, em que pese a sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento que afasta os limites competenciais do juiz natural da causa. Dito de outro modo, descabe ao Tribunal, sobretudo no jaez cognitivo do writ, perscrutar juízo de mérito que oportunamente será avaliado pela instância primeva. Ordem de Habeas Corpus denegada por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000871-15.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
6ª CJM - SALVADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES DEFENSIVAS DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO E DE PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONFIRMAR O INDEFERIMENTO DA LIMINAR REQUERIDA PELA DEFESA, E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000871-15.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 6ª
CJM - SALVADOR
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO
CARRO PIPA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEITADA. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
TRANCAMENTO
DA AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
CONFIRMAÇÃO
DA
LIMINAR INDEFERIDA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
RITO
DO
HC.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte,
apreciar crime militar como se comum fosse, além de implicar ofensa
ao Princípio da Legalidade, significaria, por via direta, ofender o
Princípio do Juiz Natural. Preliminar de Incompetência da JMU
rejeitada. Unanimidade.
Não há de falar em prescrição quando não alcançados os lapsos
temporais atinentes aos crimes, em tese, praticados pelo Acusado.
Preliminar de prescrição rejeitada. Unanimidade.
Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia se trata de
decisão interlocutória e está limitada à constatação dos pressupostos
processuais, ao atendimento das condições genéricas e ao atendimento
das
condições
genéricas
de
procedibilidade,
decidindo
pelo
prosseguimento do feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição
sumária ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do processo.
Há farta jurisprudência no sentido de que a decisão que recebe a
denúncia dispensa fundamentação exauriente.
É consabido que o habeas corpus poderá ter o condão de encerrar o
processo, o procedimento ou a investigação preliminar, mas desde que
a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de
forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal
manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do
remédio heroico.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito,
devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
documentos que evidenciem a pretensão aduzida e a existência do
aventado constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.
Não se denota necessário que a denúncia apresente minuciosos
detalhes acerca da conduta do Paciente, supostamente perpetrada, pois
diversos pormenores do delito, eventualmente praticado, somente serão
esclarecidos durante a instrução processual, momento adequado para a
análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal
pública.
Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se
mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i)
atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade
ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e
materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
O remédio heroico, em que pese a sua altivez e sua grandeza como
garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve
servir de instrumento que afasta os limites competenciais do juiz
natural da causa. Dito de outro modo, descabe ao Tribunal, sobretudo
no jaez cognitivo do writ, perscrutar juízo de mérito que
oportunamente será avalido pela instância primeva.
Ordem de Habeas Corpus denegada por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares defensivas de incompetência da Justiça Militar da União e de
prescrição; e, no mérito, por unanimidade, em confirmar o indeferimento da liminar
requerida pela defesa, e, em denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo
legal.
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar,
impetrado, em causa própria, pelo Dr. MARCOS ANTÔNIO RAMOS DOS
SANTOS, OAB/SP 313.697, o qual responde ao Inquérito Policial Militar (IPM) nº
0000080-63.2015.7.06.0006
/
Ação
Penal
Militar
(APM)
nº
700063-
24.2023.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM).
O fato objeto de investigação da referida persecução criminal diz
respeito a processo de contratação de pipeiros, no âmbito do 35º Batalhão de
Infantaria (35º BI), Feira de Santana-BA, bem como possível percepção de
vantagens financeiras por parte de ex-militares, militares da ativa e seus respectivos
familiares associados à Operação Carro Pipa (OCP).
Em robusta peça inicial, alegou o Impetrante/Paciente, em síntese, a
existência de ilegalidades ocorridas no curso do IPM, bem como no oferecimento e
no recebimento da Denúncia, que, nos moldes em que se apresentaram, justificariam
a concessão de medida liminar.
Aduziu que a delação apócrifa, baseada em provas obtidas por meios
ilícitos, culminou no oferecimento da Exordial Acusatória a qual, utilizando
analogia, imputou ao Paciente, equivocadamente, a prática, em tese, do crime
previsto no art. 320 c/c o § 1º do art. 53, todos do CPM, por 4 (quatro) vezes, na
forma do art. 71 do CP.
Apontou que, decorridos 8 (oito) anos da abertura de sindicância e 7
(sete) anos da autuação do IPM, não se chegou à comprovação da existência de fato
típico, o que demonstraria ausência de justa causa.
Argumentou, outrossim, que os fatos investigados tratam de crime
previsto na Lei de Licitações (8.666/93) e, dessa forma, por ausência de previsão da
conduta na Legislação Penal Militar, seria a Justiça Castrense incompetente para o
processamento e julgamento, os quais, em sua visão, caberiam à Justiça Federal, haja
vista que a contratação no âmbito da Operação Pipa caberia à União, como ente
credenciante/contratante, ao passo que ao 35º BI caberia tão somente a incumbência
de fiscalizar a prestação dos serviços no âmbito da OCP, sendo essa uma atribuição
subsidiária. Assim mencionou o Impetrante:
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) o Crime Licitatório não está previsto no Código Penal Militar, e, embora
supostamente praticado por militar da ativa contra a administração Pública, não
encontra respaldo jurídico no Código Penal Militar para se atribuir a Competência
para a Justiça Castrense, uma vez que o art. 9º, inciso II, alínea "e", exige que o
crime esteja expressamente previsto no Código Penal Militar.
Também não se poderia aplicar o disposto no inciso III do artigo 9º para conduzir
ao entendimento de ser a Justiça Especializada a Competente para processar e
julgar o presente feito.
O inciso III prevê como militares crimes que não estejam previstos no código Penal
Militar contra Instituições Militares, mas somente quando praticados por “militar
da reserva, ou reformado, ou por civil, contra instituições militares”, não se
enquadrando no caso concreto.
(...)
Por outro lado, o paciente é civil e possui grau de parentesco com o militar ST
Ramos, José e Luís, que nos anos de 2009, 2010, 2013, 2014, em algum momento foi
proprietário de caminhão que teria sido Cadastrado pela Comissão de Licitação,
cujo Credenciado motorista autônomo Condutor foi Selecionado e Aprovado para
execução do serviço de interesse da União, em razão da habilitação o jurídica,
qualificação técnica, regularidade fiscal. Logo, o Credenciado não foi o impetrante.
Observe-se, o impetrante não possui e nem possuía nenhum vínculo direito ou
indiretamente com o 35º BI, cuja OM atuava como apoiadora e fiscalizadora dos
serviços. Além desse fator, o impetrante não tem qualquer obrigação funcional por
ser civil sem qualquer vínculo com a Administração Militar.
(...)
Inobstante isso, equivocadamente, a denúncia foi recebida com flagrante ausência
de lastro probatório mínimo. Vale lembrar, em razão de que não se pode exigir do
Paciente civil, um comportamento voltado à observância da hierarquia e da
disciplina, inerentes à vida militar, lhe faltar justa causa para ser processado pela
Justiça Militar.
(...)
Ressalte-se, o paciente não é e nunca foi ocupante de cargos na Administração
Pública ou na Administração Militar. Assim, aplicando-se a mesma ratio decidendi,
essas condições não permitiriam, de qualquer forma, sua inclusão na prática de
violação do dever funcional, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da
Isonomia e das regras de hermenêutica jurídica.
Ao final, o Impetrante elencou requerimentos, conforme se segue:
Seja concedida a ORDEM LIMINARMENTE ex ofício conforme autoriza o art. 470
do CPPM para que:
1) Seja a decisão que recebeu a denúncia revogada porque:
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) inexiste qualquer fundamentação na decisão de recepção infringida a norma
constitucional entabulada no art. 93 IX, da Constituição Federal, bem como o art.
78 CPPM “b” uma vez que o fato narrado art. 9º §3º da Lei 8.666/93, não
constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar, subsidiariamente;
2) caso o entendimento seja pela manutenção da decisão de recebimento da
denúncia, esta deverá ser rejeitada, uma vez que:
a) deve ser reconhecida a incompetência absoluta diante do Credenciamento ser
serviços de interesse da União apoiado e fiscalizado pelo 35 BI, subsidiariamente;
b) deve ser reconhecida a suspeição da então MM. Juíza Federal substituta para
julgamento da ação penal 7000063-24.2023.7.06.0006 com a consequente nulidade
integral de todos os atos processuais levados a cabo no mencionado feito, desde o
seu início, sem a possibilidade de qualquer convalidação dos atos instrutórios,
todos irremediavelmente tisnados pelo vício insanável da parcialidade,
subsidiariamente;
c) é inepta pois, apresenta fatos genericamente imputados, ferindo o princípio
do contraditório e da ampla defesa subsidiariamente;
d) falta justa causa para a ação penal, pois
e) inexiste qualquer indício de autoria ou prova da materialidade,
subsidiariamente;
f) a denúncia se baseia unicamente em processo de contratação de pipeiros e
cadastro de caminhão, atribuição da Comissão de Licitação designada para esse
fim, subsidiariamente;
g) as provas produzidas são nulas de pleno direito porque derivou da sindicância
viciada na origem violando o § 3º do art. 2º da Portaria 107 de 2012, que derivou
de e-mail sem diligência preliminar e devem ser desentranhadas, subsidiariamente;
h) seja reconhecida a existência da fihing exepedition declarando a nulidade dos
atos, subsidiariamente;
i) o parquet militar, ao denunciar, imputou ao acusado a produção de “prova
diabólica”, invertendo-se o ônus da prova, proibida em nosso ordenamento jurídico
violando o art. 5º LV CF,
3) Ademais, seja confirmada a liminar e, caso não se entenda pela revogação do
ato de recebimento da denúncia de plano, no mérito deve ser trancada a ação penal,
pois os fatos narrados na denúncia são atípicos sob a seguinte ótica que:
a) Levando em conta a solução da sindicância para instauração do IPM diz que
o caso dos autos é hipótese não prevista em lei e, portanto, não se podendo
enquadrar na moldura fática do art. 320CPM, subsidiariamente;
b) Inexiste qualquer menção ao negócio incumbido em relação aos elementos
determinantes para a configuração violação do dever funcional, subsidiariamente;
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Por ter havido crime impossível em razão do impetrante não exercer nenhuma
das 15 funções administrativas da OCP, subsidiariamente;
d) Por ser o negócio jurídico inexistente, válido e eficaz;
e) A descrição dos fatos que não garantem a ampla defesa e o direito a não
incriminação, subsidiariamente;
f) Atipicidade sob as dimensões objetiva e subjetiva do tipo injusto,
subsidiariamente;
g) pela prescrição;
4) não se decidindo pela atipicidade das condutas, requer o sobrestamento do
presente feito até que o STF resolva a ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL 289 DISTRITO FEDERAL REALTOR: MIN GILMAR
MENDES;
(...)
Por fim requer seja concedida a ordem de habeas corpus, para trancamento da
ação penal nº 7000063-24.2023.7.06.0006 e, em caso de prosseguimento, seja
expedido salvo conduto art. 13 XII RISTM em favor dos acusados e,
consequentemente, sobrestado a audiência de instrução nos termos da RCL
62.096/SC-STF Min. GILMAR MENDES 2ª TURMA que referendou a liminar e adia
a instrução de ação penal ordenando o acesso da defesa a todo o material
documentado.
A Inicial veio acompanhada dos documentos constantes do evento 1 –
e-Proc.
Conforme certidão constante no evento 5 – e-Proc, o presente Habeas
Corpus foi distribuído por prevenção a este relator, em virtude do conhecimento do
HC nº 7000130-72.2023.7.00.0000.
O presente writ aportou neste Tribunal no dia 26/10/2023. No dia
seguinte, proferi decisão (evento 7) indeferindo a liminar e solicitando informações à
autoridade inquinada Coatora.
Por intermédio de petição (evento 13), o causídico requereu a
reconsideração do indeferimento da liminar, sob o argumento de incompetência
desta Justiça para processar e julgar a ação penal.
No dia 7/11/2023, mantive a decisão de indeferimento da liminar
(evento 17).
As profícuas informações foram prestadas (evento 21).
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em parecer ofertado pela Dra. Maria Ester Henriques Tavares,
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, a PGJM se manifestou pela denegação da
ordem e pelo não acolhimento do pedido de reconsideração.
No dia 21/11/2023, aportou neste Tribunal recurso de Agravo Interno
contra a decisão indeferitória do pleito de liminar.
Em manifestação (evento 41), a PGJM, por intermédio de sua
presentante, a Dra. Maria Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, pugnou que seja julgado prejudicado o Agravo Interno manejado pela defesa
e, no mérito, pela sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.
Entetranto, antes de se analisar o mérito, convém trazer à baila as
matérias preliminares trazidas pela defesa técnica.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
De início, convém salientar a competência desta Justiça especializada
para processar e para julgar a presente persecução penal.
A conduta, em tese praticada pelo Paciente, ofendeu, de forma direta, a
Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a regularidade das
funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os
fatos, objeto deste writ, se amoldam à caracterização de crime militar, conforme o
art. 9º, inciso III, "a", do CPM, notando-se a perfeita subsunção do fato à norma.
Como consabido, a competência desta Corte Castrense advém do texto
constitucional, no art. 124, e no art.9º do CPM, que dispõem:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da JustiçaMilitar.
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
Na nossa Carta Maior, o artigo 122 define quais são os órgãos que
compõem a Justiça Militar. Essa indicação evidencia o critério do Juiz Natural
competente para o julgamento dos crimes militares, vejamos:
Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.
Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte,
apreciar crime militar como se comum fosse, além de implicar ofensa ao Princípio
da Legalidade, significaria, por via direta, ofender o Princípio do Juiz Natural (STM.
Apelação nº 119-20.2010.7.03.0103; Relator: Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva.
Julgamento em 21/11/2013).
Nesse conspecto, o caso em análise se adequa a uma das situações
dispostas no Código Penal Militar para a fixação de competência, estando presente o
critério ratione legis.
Ainda, a impetração trouxe pedido de sobrestamento do feito até que o
Supremo Tribunal Federal resolva sobre a ADPF nº 289. Ocorre que o relator deste
processo não fez uso da hipótese prevista no art. 5º, § 3º, da Lei 9.882/99, não
havendo óbice à continuidade da persecução criminal em desfavor do Paciente.
Ademais, recentemente, no RHC 142.608, a Suprema Corte decidiu competir à
Justiça Militar da União julgar civil por crime militar em tempo de paz.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Requer a defesa técnica o reconhecimento do trancamento da ação
penal em referência em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva.
Ocorre que os fatos foram descobertos em setembro de 2014, face a
delação apócrifa recebida pelo 35º Batalhão de Infantaria, relativo ao envolvimento
de militares e de civis no processo de cadastramento de pipeiros e de veículos de
suas propriedades.
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta do caderno processual, a denúncia, oferecida em
desfavor do Paciente, foi recebida no dia 25/8/2023. O crime pelo qual o Paciente foi
incurso é o constante do art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de
lucro), o qual possui como preceito secundário a reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Portanto, considerando a pena máxima prevista, o lapso temporal da
prescrição perfaz-se em 12 (doze) anos, conforme art. 125, inciso IV, do CPM. De
valia salientar que o recebimento da denúncia interrompe o prazo prescricional e não
há de ser reconhecida, no caso, a prescrição entre as datas dos fatos em apuração até
o momento do recebimento da exordial acusatória.
Assim, não se vislumbra a ocorrência da prescrição, de modo que a
preliminar suscitada pela defesa deve ser rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição.
MÉRITO
No caso em exame, indeferi o pleito liminar de suspensão da Ação
Penal, porquanto não ficou evidenciada a presença dos pressupostos necessários para
a concessão da tutela de urgência.
No presente caso, a discussão reside na possível afronta à liberdade
ambulatorial do Paciente advinda da Decisão da lavra do Juízo da Auditoria da 6ª
CJM, de 25/8/2023, que recebeu a denúncia oferecida em seu desfavor.
No mérito, o impetrante requer o trancamento da Ação Penal por
diversos motivos enumerados em sua petição inicial.
No presente feito, a defesa apetece a imparcialidade do juízo. Ocorre
que, tanto pela narrativa trazida na impetração quanto pelas provas constantes dos
autos, não há elementos concretos aptos a incutir dúvida razoável acerca da
imparcialidade do Juízo a quo. Não constam dados processuais relativos ao interesse
direto ou indireto do magistrado na condenação imotivada do Paciente.
Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia se trata de
decisão interlocutória e está limitada à constatação dos pressupostos processuais, ao
atendimento das condições genéricas e ao atendimento das condições genéricas de
procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento do feito quando não vislumbrar
hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do
processo. Há farta jurisprudência no sentido de que a decisão que recebe a denúncia
dispensa fundamentação exauriente. Nesse sentido:
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MERO
DESPACHO DE RECEBIMENTO. NÃO EVIDENCIADO O CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 1. Não há nulidade
na decisão que recebeu a denúncia, porquanto basta uma fundamentação concisa
acerca da presença dos requisitos do art. 41 do referido diploma legal, até mesmo
para evitar o pré-julgamento da ação penal.[...]
(STJ. RHC 89.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).
É notório que o habeas corpus poderá ter o condão de encerrar o
processo, o procedimento ou a investigação preliminar, mas desde que a causa
petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a
inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar
um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento
excepcional do remédio heroico.
Com efeito, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do
direito, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos
que evidenciem a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento
ilegal suportado pelo Paciente.
Não se denota necessário que a denúncia apresente minuciosos
detalhes acerca da conduta do Paciente, supostamente perpetrada, pois diversos
pormenores do delito, eventualmente praticado, somente serão esclarecidos durante a
instrução processual, momento adequado para a análise aprofundada dos fatos
narrados pelo titular da ação penal pública.
Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em
casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de
causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
É oportuno lembrar que as teses apresentadas pelo impetrante serão
apuradas no curso da instrução criminal já em andamento, não sendo cabível, por
meio do habeas corpus, afirmar ou negar as alegações de forma antecipada, pois
demandam exame das provas de forma mais aprofundada, e, portanto, incabível em
sede de análise deste writ. Dito de outro modo, as teses de atipicidade, falta de justa
causa, inexistência de prova de autoria, inexistência de crime, crime impossível,
inexistência de modus operandi, inexistência de incorporação de eventual numerário
ilícito ao patrimônio do Paciente são todas matérias que fogem ao escopo do
remédio heróico diante dos limites verticais de cognição que lhe são atribuídos.
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse conspecto, o reconhecimento da atipicidade da conduta e da
ausência de justa causa é inviável na via estreita do habeas corpus, por exigir
profundo exame do contexto probatório dos autos. Essa tarefa, de análise acurada
das provas, é reservada ao juízo processante que, no decorrer da instrução
processual, analisará as teses suscitadas pela defesa.
Outras questões relativas à vedação do fishing expedition, da
analogia in malam partem e da composição da comissão de licitação também não
podem ser objeto de habeas corpus, dada a sua cognição sumária e de rito célere.
Desse modo, descabe o uso do remédio heroico para atacar fundamentos
fáticos/probatórios, transformando o writ em recurso de viés ordinário.
Assim, na esteira de orientação jurisprudencial do Pretório Excelso,
conforme se pode extrair do aresto transcrito no HC nº 92.887/GO, de relatoria do
Ministro Celso de Melo, in verbis:
“A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com o objetivo: (a) de promover a análise
aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento
penal”.
Nesse contexto de argumentações, merece destaque também o contido
na manifestação do Subprocurador-Geral da Justiça Militar (evento 12), in verbis:
[...] Afinal, conforme o entendimento unânime do STM, o habeas corpusterá o
condão de encerrar o processo, o procedimento ou a investigação preliminar, mas,
desde que a causa petendiseja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma
inequívoca, a inocência do paciente, situações de ilegalidade flagrante ou
teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar
o conhecimento excepcional do remédio heroico.
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. CIVIL. AÇÃO PENAL.
CRIME MILITAR. TEMPO DE PAZ. COMPETÊNCIA DA JMU. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. Na medida em que há suporte constitucional e
infraconstitucional apto a amparar a competência da Justiça Militar da União para
o processamento e para o julgamento de crimes militares praticados por civis, em
tempo de paz, não há razão para concessão de ordem de habeas corpus que visa
retirar do juízo natural a sua competência. É consabido que o habeas corpus terá o
condão de encerrar o processo, o procedimento ou a investigação preliminar, mas,
desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma
inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante ou
teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar
o conhecimento excepcional do remédio heroico. De acordo com a denúncia, os
Pacientes, em tese, agindo em comunhão de desígnios, providenciaram a criação e
a utilização de várias empresas de fachada em esquema de fraude perpetrada no
CENTRAN (Centro de Excelência em Engenharia de Transportes), mediante prévio
ajuste com militares, com a finalidade de participarem de certames licitatórios no
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

âmbito de Fundações. O IPM foi instaurado em março de 2011 pela Chefia do
Departamento de Engenharia e Construção, com a finalidade de apurar a gestão
dos recursos públicos, no período de 2005 a 2010, exercida pelo CENTRAN.
Denota-se, clarividente, portanto, a competência da JMU para processar e para
julgar ocaso. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000559-39.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 14/09/2023, Data de
Publicação: 17/10/2023)[grifamos].
Analisando-se os autos do IPM nº 0000080-63.2015.7.06.0006,notam-seindícios
suficientes de autoria e materialidade, sendo a denúnciaapresentada de forma
fundamentada, expondo de forma clara osfatos, as suas circunstâncias, a
empreitadadelituosa, o tempo e o lugar do crime, a individualização dascondutas, o
nexo de causalidade e a instituição prejudicada, além dos elementos de convicção
envolvendo o pacientee a classificação do crime.Portanto, não resta dúvida que
estão presentes os requisitos do art. 77 do CPPM.
Ressalte-se que o exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de
substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória, de acordo
com o entendimento da Corte Castrense. Vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE.
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RATIFICAÇÃO.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE. A Peça Acusatória foi recebida pelo Juízo apontado coator
porquanto satisfeitos os requisitos descritos nos arts.77 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar, estando em curso a Ação Penal Militar que apura as
práticas delituosas imputadas ao Paciente. Como cediço, considerando a
jurisprudência dos Pretórios no sentido de que o exame da admissibilidade da
denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal
da inicial acusatória e que a Exordial Acusatória descreveu de forma minudente a
participação do Paciente e dos corréus na suposta empreitada criminosa
desenvolvida no âmbito do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, imputando-lhes
práticas delituosas que, em tese, constituem crime militar, permitindo-lhes,
inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se identifica
ilegalidade ou abuso de poder por parte do Magistrado indigitado coator. Por outro
lado, o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal
reveste-se de caráter excepcional e depende, essencialmente, da incontestabilidade
dos fatos subjacentes à acusação criminal, ou seja, a liquidez dos fatos constitui
requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois, como cediço, o habeas
corpus não admite dilação probatória e nem permite o exame aprofundado de
matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de prova. Além disso, o
trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida
excepcional, admissível somente quando for identificada, de forma inequívoca, a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Se
não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou
abusos é o devido processo legal, com o trâmitenatural da ação penal, e seus
consectários. Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem.
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000708-69.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação: 13/12/2022)
[grifamos]. Por fim, em relação ao pedido de reconsideração interposto pelos
impetrantes,pleiteando a aplicação do art. 109 da Constituição Federal com
remessa dos autos à justiça competente, alegando, ainda, a ocorrência de
prescrição e nulidade, melhor sorte não lhes assiste, haja vista tratar-se de
competência da JMU e inexistência de prescrição e nulidade.
Pois, o inquérito foi instaurado pelo Comandante da 6ª Região Militar, por
intermédio da Portaria n° 005-Asse Ap As Jurd/6, de 5 de junho de 2015.
Os fatos foram descobertos em 1º de setembro de 2014, em face de denúncia
anônima recebida pelo 35º BI, relatando envolvimento de militares em esquema de
favorecimento no processo de cadastro de pipeiros e de caminhões de suas
propriedades.
A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2023, portanto, considerando que a
pena máxima em abstrato prevista para o crime de violação do dever funcional com
o fim de lucro (art. 320 do CPM) é de reclusão de 8 (oito) anos, o prazo
prescricional ocorre somente em 12 (doze) anos, conforme art. 125, inciso IV, do
CPM.
Ou seja, a prescrição não ocorreu entre os fatos e o recebimento da denúncia e,
como ocorreu a interrupção no ato de recebimento (art. 125, § 5º, inciso I, do
CPM), somente ocorrerá em 24 de agosto de 2035.
Ressalte-se que o lapso temporaldecorrido no curso das investigaçõesdecorre
defatos de difícil elucidação, que demandamminuciosa análise de diversos
documentos, pesquisa de vínculos e parentesco entre os investigados, além do
afastamento de sigilo bancário, visando constituir um conjunto probatório hígido e
coeso,de modo a sustentar a exordial acusatória.
Por tais razões, não merecem acolhimento os argumentos dos impetrantes, seja no
pedido de habeas corpusou no pedido de reconsideração.
Assim, por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se
pelo conhecimentodo Habeas Corpuse pela denegação da ordemetambémnosentido
de não ser acolhido o pedido de reconsideração.
Noutro giro, é justamente o prosseguimento do feito que irá propiciar a
elucidação de tudo aquilo que o Impetrante alega, que poderá, no exercício da ampla
defesa e do contraditório, subsidiar o Juízo sentenciante relativo à eventual
atipicidade da conduta do Paciente.
Sendo assim, as alegações trazidas na inicial da impetração, que
indicam a falta de justa causa, bem como a inépcia da denúncia pela não
individualização das condutas imputadas ao Paciente, e, ainda, o alegado defeito da
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusação, derivado da ausência de elementos indiciários mínimos, capazes de
demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, não são abarcadas pela via estreita
do remédio heroico, tanto pelo seu caráter expedito quanto pela restrição da sua via,
que não comporta apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão no
mérito do feito de origem.
O remédio heroico, em que pese a sua altivez e sua grandeza como
garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de
instrumento que afasta os limites competenciais do juiz natural da causa. Dito de
outro modo, descabe ao Tribunal, sobretudo no jaez cognitivo do writ, perscrutar
juízo de mérito que oportunamente será avalido pela instância primeva. Nesse
sentido, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
TRANCAMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
EXCEPCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO
DELITO. ENQUADRAMENTO COMO CRIME MILITAR. POSSIBILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. I – Habeas Corpus em que se pede o trancamento de
IPM, fundado nas teses de falta de justa causa para a persecução criminal e de
incompetência desta Justiça para conhecer e julgar a causa, por não
enquadramento do caso concreto na hipótese do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). II – O trancamento fundado em
alegação de falta de justa causa exige que a insubsistência de indícios seja
manifesta, de modo a não depender da análise probatória para seu reconhecimento.
No contrário, a validação da tese torna-se incabível em virtude da inadequação da
via eleita (habeas corpus) e do momento processual (fase policial). III – O
enquadramento de delitos que atentam contra a “ordem administrativa militar”
(art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPPM) não encontra uma resposta única e pré-
definida. A competência militar, na hipótese, afere-se a partir de uma análise fático-
probatória das circunstâncias concretas (onde ocorreu, quem dele participou,
exposição do fato, desdobramentos, etc), pela qual se determina se, ao menos em
tese, algum viés da citada ordem administrativa foi afetado e em que medida. IV –
Na situação dos autos, rejeitado o trancamento por depender de alegada falta de
justa causa de confronto entre as provas colhidas na investigação. Pela
competência, afastada a tese, porque, embora perpetrada a conduta de civil contra
civil, não é inerentemente impossível que tal ocorrência tenha interferido na “ordem
administrativa militar” em face das particularidades do caso concreto. V – Ordem
denegada. Decisão unânime.
(STM. HABEAS CORPUS nº 7000600-06.2023.7.00.0000. Relator Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento em 6/10/2023.)
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE DE
EXAME DE MÉRITO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NA REGULAR
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipificada no art. 298 do CPM impetrou remédio heroico, com vistas a trancar a
Ação Penal Militar nº 7000063-35.2022.7.10.0010, sob a alegação de não haver
justa causa para o prosseguimento da investigação e persecução criminal
deflagrada, após o recebimento da Denúncia. O aprofundamento sobre a tipicidade
da conduta, a existência ou não de provas da autoria e materialidade delitiva, bem
como a avaliação da presença do elemento subjetivo do tipo, serão objetos de
apreciação por ocasião do exame de mérito, após a regular instrução probatória,
sob o crivo do contraditório, de forma que, no momento, não há como acatar a tese
invocada pelo Impetrante/Paciente em sua inicial. O trancamento da ação penal é
medida judicial anômala e extrema, que só é admissível quando emerge dos autos,
de forma inequívoca e patente, a inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou
a extinção da punibilidade, de modo que, no caso em apreço, nenhuma dessas
hipóteses se apresenta. Considerando que inexistem nos autos elementos de fato e
de direito, aptos a embasar a pretensão do Impetrante, uma vez que a Denúncia
baseou-se no devido lastro documental, e não tendo sido demonstrados, de plano,
ilegalidade ou o abuso de poder, o pleito de trancamento prematuro da Ação Penal
Militar não merece prosperar. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(STM. HABEAS CORPUS nº 7000719-98.2022.7.00.0000. Relator Ministro Lourival
Carvalho Silva. Julgamento em 7/12/2022.)
Alfim, não se está a negar o acesso à ordem jurídica justa ao Paciente,
mas de ratificar o firme entendimento esposado por esta Corte de que a ação penal
somente pode ser trancada, via habeas corpus, quando restar plenamente
demonstrado, de modo inequívoco e sem a necessidade de dilação probatória, a
inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de
extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova
de materialidade.
Portanto, denota-se ausente abuso de poder ou ilegalidade flagrante, o
exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria que demande
amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via
estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua
discussão ao âmbito da instrução processual.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido,
de rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa, de confirmar o indeferimento da
liminar requerida, e de denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo
legal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357385v9 e do código CRC a0cbbf9d.
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/12/2023, às 16:17:26
7000871-15.2023.7.00.0000
40001357385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR